Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE. PROVENTOS INTEGRAIS. PRELIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. O autor, ora apelante, busca tutela jurisdicional para revisar o ato de sua reforma no serviço militar, de modo que seja assegurada a percepção de proventos integrais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se houve erro de procedimento por cerceamento do direito de defesa e, caso superada a preliminar, (ii) analisar se o apelante faz jus ao recebimento de proventos integrais por incapacidade decorrente de doença incapacitante especificada em lei ou relacionada ao serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dispensa da dilação probatória em decisão interlocutória e o subsequente julgamento de improcedência do pedido por falta de provas caracterizam erro de procedimento por cerceamento do direito de defesa, em razão da afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à tutela jurisdicional justa.
4. Com base no art. 156, caput, e no art. 464, § 1o, do CPC, não se constata condição que seria capaz de afastar o cabimento da perícia médica, tendo em vista a insuficiência dos elementos probatórios presentes nos autos e a necessidade de conhecimento especial de técnico para a prova do fato.
5. O exame pericial é necessário para amparar o julgamento da lide, pois trará elementos para elucidar se o apelante possui doença incapacitante especificada em lei ou se a patologia tem relação de causa e efeito com o serviço, a fim de justificar a pretendida reforma por incapacidade com proventos integrais (art. 24 da Lei n. 10.486/2002).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.